Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. QUEDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Consoante as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do supermercado pelos danos causados ao autor, decorrentes de acidente de consumo, evidenciado por queda em piso molhado/escorregadio.
2. Demonstrado o dano sofrido pela parte autora decorrente de queda em supermercado em piso molhado, assim como o nexo de causalidade entre o evento, a conduta negligente da ré/supermercado e a lesão ocorrida, resta configurado o dever de reparação dos danos causados.
3. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização só ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação cível conhecida e não provida.